Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0712021-49.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO MARQUES BARBOZA DA SILVA RECORRIDO: PEDRO HORACIO LIMA DECISÃO Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64322159), defiro a gratuidade de justiça em favor do réu/recorrente. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo no pagamento de R$4.174,51, por força do inadimplemento contratual. Segundo o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso, o réu requereu a designação de advogado dativo e, indicada a Dra Deinany Stefany de Carvalho Artiaga, a nomeação foi aceita e a ciência da sentença ocorreu em 15/08/2024 (ID 64322164). O prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso iniciou em 16/08/2024 (sexta-feira) e terminou em 29/08/2024 (quinta-feira). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 16/09/2024 é intempestivo (ID 64322167). Importa destacar que o prazo para o advogado dativo interpor recurso não é contado em dobro. Nesse sentido: "[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o benefício do prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950, é deferido aos defensores públicos ou integrantes do serviço estatal de assistência judiciária, não se estendendo aos defensores dativos, ainda que credenciados pelas Procuradorias-Gerais dos Estados via convênio com as Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil." (STJ - AgInt no AREsp: 1739790 SP 2020/0197514-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). Outrossim, ainda que admitida a contagem do prazo em dobro, o termo final teria ocorrido em 12/09/2024 e, igualmente, o recurso interposto em 16/09/2024 seria intempestivo. Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006